Tribunal: STF
Processo: ADI 6951
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 85, CAPUT, LEI 12.509/1995 DO ESTADO DO CEARÁ. TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. AUDITOR. PERÍODO DE SUBSTITUIÇÃO. SUBSÍDIO CONSELHEIRO. VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO AO MODELO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. Lei que prevê o pagamento proporcional à Auditor da remuneração devida ao Conselheiro do Tribunal de Contas, em hipótese de substituição, não implica em equiparação remuneratória.



    2. Não contraria o modelo federal de fiscalização dos Tribunais de Contas, fixado pela Constituição, lei estadual que prevê o pagamento de remuneração diversa da carreira em hipótese de substituição. 



    3. Ação direta julgada improcedente.